Tribunal: STF
Processo: RE 1094674
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5º Região que determinou a readequação do benefício de Severino Olimpio da Silva aos novos tetos constitucionais estabelecidos pelas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03, em razão da renda mensal inicial ter sido limitada ao teto vigente quando de sua concessão.
    Correto o acórdão recorrido.
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 564.354/SE, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Tema nº 76/RG, firmou a seguinte tese:
    “Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas norma, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional.”
    O acórdão prolatado pelo Regional Federal está em harmonia com aquele entendimento.
    A despeito da relevância do argumento, contido nas razões do Instituto Nacional do Seguro Social, de que o autor da ação não haveria sofrido prejuízo decorrente da limitação constitucional do teto de seu benefício, apurar a pertinência de tal particularidade do caso concreto esbarra no óbice do revolvimento de matéria fática a que alude o Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    Ademais, caberá ao juízo da execução a aferição da existência ou não de valor a ser executado. Acaso ele chegue à conclusão de sua inexequibilidade, nada haverá a ser cobrado da Autarquia Previdenciária.
    Ilustra essa orientação o seguinte acórdão:
    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. READEQUAÇÃO AO TETO. RE 564.354-RG (REL. MIN. CÁRMEN LÚCIA, TEMA 76). TESE QUE SE APLICA AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, DESDE QUE HAJAM SOFRIDO LIMITAÇÃO. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 564.354-RG (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 76, DJe de 15/2/2011), assentou que o artigo 14 da EC 20/1998 e o artigo 5º da EC 41/2003 se aplicam aos benefícios que foram limitados ao teto do Regime Geral de Previdência estabelecido antes da vigência dessas normas. 2. Nesse julgamento, não se fixaram limites temporais relacionados à data de inicio do benefício, razão pela qual o entendimento estende-se aos benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988, desde que hajam sofrido limitação pelo teto. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. RE 1.100.152/SP ED-AgR, Ministro Alexandre de Moraes.” (com meus grifos)
    Honorários advocatícios recursais
    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior como na espécie dos autos, a sua incidência é indevida. 
    Diante do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, nego provimento ao recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator